Tribunal: TJBA
Processo: 8064012-05.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8064012-05.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TIAGO SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
FABIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS

APELADO: GM LAAM HOLDINGS, LLC e outros

Advogado(s)
:
ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO, DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO, CAIO DE ASSIS GUIMARAES, HELDER SILVA DOS SANTOS, BRENO HENRIQUE HEINE NOVELLI DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. COISA JULGADA. INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO À PREJUDICIAL DE MÉRITO. EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANTERIOR. JUIZADO ESPECIAL.

SENTENÇA PELA IMPROCEDÊNCIA. AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR DIREITO ALEGADO. RENOVAÇÃO DE PEDIDO. MPOSSIBILIDADE. TRÍPLICE IDENTIDADE. COISA JULGADA MATERIAL. RELATIVAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA NO CASO CONCRETO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. PRETENSÃO DEDUZIDA CONTRA FATO INCONTROVERSO. MULTA FIXADA EM 2% (DOIS POR CENTO).

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8064012-05.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante
TIAGO SANTOS SILVA
e como apelada
GM LAAM HOLDINGS, LLC e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Dra. Adriana Sales Braga

Juiza Substituta de Segundo Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

A5